Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-51.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO COMPROVADO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que, em ação reivindicatória, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, sob o fundamento de que a controvérsia já havia sido objeto de coisa julgada material em processo anterior idêntico. O Apelante, em suas razões recursais, sustenta que sua condição de saúde à época do processo pretérito comprometeu sua plena atuação processual e o exercício da ampla defesa, o que, em sua ótica, impediria o reconhecimento pleno da coisa julgada material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da coisa julgada material entre a presente ação reivindicatória (processo no 0708352-51.2025.8.07.0003) e a demanda anteriormente ajuizada (processo no 0732910-29.2021.8.07.0003), que envolveu as mesmas partes, o mesmo pedido de combate à ocupação irregular e o mesmo local.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, a controvérsia sobre a ocupação irregular da propriedade já foi exaustivamente examinada em sede de cognição exauriente nos autos do processo no 0732910-29.2021.8.07.0003, envolvendo as mesmas partes, o mesmo pedido e o mesmo local, restando, inclusive, comprovado o domínio do autor sobre a área e a posse injusta do réu, sendo atendido o pedido de imissão na posse por meio do Acórdão no 1817399, que transitou em julgado em 10/05/2024.
4. A coisa julgada material confere à decisão de mérito autoridade que a torna imutável, não mais sujeita a recurso (Art. 502, CPC). A procedência do pedido de imissão na posse na ação anterior, já acobertada pelo manto da coisa julgada, torna indiscutível sua ocorrência, sendo vedado às partes renovar litígio cujo mérito restou definitivamente julgado.
5. O art. 508 do CPC estabelece que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor. Essa eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de questões fáticas em nova demanda, garantindo a segurança jurídica e a pacificação social, pilares do sistema processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de ação idêntica àquela já decidida por decisão transitada em julgado consubstancia coisa julgada material, impede nova apreciação do mérito e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada material abrange todas as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto no processo anterior, não sendo possível a rediscussão de tais questões sob o fundamento de saúde comprometida ou outras justificativas que não configurem vício transrescisório, quando a parte teve a oportunidade de sanar vícios processuais em fase de cumprimento de sentença. 3. A segurança jurídica e a pacificação social são objetivos precípuos da atuação jurisdicional, vedando-se a renovação de litígios já definitivamente julgados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, §§ 2o e 4o; 485, V; 502; 508. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1817399, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 07.02.2024; TJDFT, Acórdão 1715033, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 13.06.2023.